Tribunal: STF
Processo: RE 82602
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
REGISTRO TORRENS. NATUREZA CONSTITUTIVA E LEGITIMADORA DA RESPECTIVA
MATRICULA, MAIS VALIOSA QUE A TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. DAI A EXIGÊNCIA DE QUE O REGISTRO TORRENS SEJA
PRECEDIDO DE UM PROCESSO PREVIO DE PURGAÇÃO. - ACÓRDÃO RECORRIDO,
QUE, REFORMANDO SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, INDEFERIU A MATRICULA DE
IMÓVEL RURAL NO REGISTRO TORRENS, POR ENTENDER QUE OS RECORRENTES
NÃO HAVIAM FEITO PROVA ESCORREITA E CABAL DO SEU DOMÍNIO SOBRE A
ÁREA MATRICULANDA, NOTADAMENTE SOB O PRISMA DA INCOINCIDENCIA
QUANTITATIVA, VERIFICADA ENTRE A ESCRITURA DE DIVISAO E OS
ANTERIORES TITULOS AQUISITIVOS. - NEGATIVA DE VIGENCIA DE E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.